Tribunal: TJDFT
Processo: 0025325-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO AO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. INCC. JUROS DE OBRA. TAXA DE Análise Jurídica de Avaliação Habitacional cef. TAXA de Escritura Pública e Registro do Empreendimento.
I – O STJ firmou entendimento no sentido de que é lícito que o valor referente à comissão de corretagem seja exigido do consumidor, desde que haja previsão da transferência desse ônus no contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma, ou em momento pré-contratual, destacando-se o valor do imóvel do montante correspondente à comissão de corretagem.
II – O contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. REsp 1729593/SP.
III – É legal a fixação do prazo em dias úteis desde que limitado a 180 dias corridos. REsp 1727939/DF
IV – No caso do Programa Minha Casa Minha Vida, o STJ firmou entendimento de que o termo final da mora da construtora é a data da entrega das chaves do imóvel ao comprador, conforme REsp 1729593/SP.
V – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em responder pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos pelo período de atraso.
VI – No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida não é devida a correção monetária pelo INCC no período de atraso na entrega do imóvel, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor, bem como não são devidos juros de obra no mesmo período. REsp 1729593/SP.
VII – A cobrança de taxas sem os devidos esclarecimentos quanto à sua destinação é abusiva, violando o art. 6o, III, do CDC e ensejando a restituição.
VIII – A demora na entrega do imóvel não pode, por si só, ser considerado fato gerador de dano moral, na medida em que não tem aptidão para ofender os atributos da personalidade.
IX – Defeitos na construção e divergências entre o que foi prometido e entregue não configuram dano moral, tratando-se, na verdade, de danos materiais.
X – Deu-se parcial provimento a ambos os recursos.